Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REDUÇÃO GRADATIVA DAS PRESTAÇÕES. EMPRESAS DE INTERMEDIAÇÃO. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. FRAUDE. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste o dever de indenizar por parte do banco, quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista. A imputação da responsabilidade ao fornecedor de serviços bancários não se sustenta, sobretudo diante da falta de previsão contratual da redução dos valores das parcelas dos empréstimos consignados, a cada trimestre.